Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-85.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015191-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
PRISÃO CAUTELAR DEPENDE DE UM JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS –
VARIEDADE DE CRIMES – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO –– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação utilizada pela autoridade coatora para a manutenção da prisão se a decisão combatida explicita a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do caso e a variedade de crimes cometidos.

De acordo com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal,
i
nquéritos
policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de
prisão preventiva
como forma de evitar a reiteração delitiva, o que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado

em benefício de
Romildo Ramos Mestre
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 173868661:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.6.2023 pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 306 da Lei 9503/97 e art. 16 da Lei 10.826/03, e, na audiência de custódia, a medida cautelar foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Argumenta que o juiz plantonista baseou a necessidade de manutenção da prisão na suposta resistência do custodiado à abordagem dos policiais e na existência de uma ação penal em andamento em seu desfavor, argumentação que se mostra inidônea porque fere a presunção de inocência, tendo em vista a ausência de sentença condenatória transitada em julgado em nome do paciente.

Aduz que não há risco à ordem pública porque Romildo possui endereço fixo, é aposentado por invalidez e não tem pretensão de se mudar de cidade, razão pela qual é plenamente possível a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com o deferimento da liberdade provisória, aplicando-se alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, caso necessário, com a confirmação da providência quando do julgamento do mérito do presente writ (Id. 173786176).

Acostou documentos (Ids. 173786177 ao Id. 173786180 - Pág. 2).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 173868661).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 174961687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 175564168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9095/97) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10826/03), e a medida foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos
que,
na data dos fatos, o custodiado se acidentou após supostamente dirigir embriagado e, logo em seguida se evadiu do local do acidente e retornou conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, ocasião em que policiais militares o visualizara, tentaram abordá-lo, e foram surpreendidos pela resistência exercida com emprego de arma de fogo, veja-se:

“(...)
Logo em seguida uma motocicleta passou na rua Floriano Peixoto em alta velocidade, o que chamou a atenção desta gupm devido fato do horário avançado, de imediato essa GU PM deslocou no intuito de abordar a referida motocicleta, onde avistamos o momento em que o condutor desembarcava da motocicleta no pátio do posto mesape, mais precisamente em frente a tabacaria hook beer e que havia várias pessoas na frente do estabelecimento, que ao verbalizar com o indivíduo para que ele coloca-se as mãos na cabeça para que fosse procedida a busca pessoal o suspeito se negou por diversas vezes gesticulando com as mãos vindo a resistir tal ordem, momento em que colocou as mãos na cintura e sacou uma arma de fogo, neste momento o soldado neves desferiu um chute no individuo onde o suspeito veio á cair ao solo e sua arma soltou se de sua mão, onde foi possível conte-lô e realizar o algemamento. Foi constatado que a referida arma trata-se de uma garrucha calibre . 22 e que estava carregada com uma munição intacta na câmara, não sendo possível identificar seu número de serie. Em seguida apresentou-se a vítima e a testemunha que é proprietária da tabacaria hook beer que fica anexo ao posto mesape, relatando que o suspeito momento antes do acontecido estava fazendo o uso de bebidas alcoólicas em seu estabelecimento, e que o suspeito após sair com seu veículo caminhonete chevrolet c 10 veio a colidir com o veiculo fiorino da vítima e um segundo veículo gol que estavam estacionados no pátio do posto e que após uma rápida discussão entre os envolvidos o suspeito saiu trafegando pela avenida presidente dutra em direção a praça central, se evadindo do local em alta velocidade. Logo após a sua detenção esta GU PM deslocou com referido suspeito até a sua residência, onde foi localizado uma caminhonete chevrolet c10 de placa jyf-3029, sem o para choque traseiro, com pneu traseiro lado esquerdo estourado e todo danificado, com diversos objetos de fazenda em sua carroceria e constatava vários danos causados por alguma colisão na parte frontal e lateral. Ao realizar a busca no interior do veiculo foi localizado atras do banco uma carabina marca Rossi modelo puma cal.38 spl carregada e municiada com uma munição cal. 38 intacta, não sendo possível identificar sua numeração (...)”
(
Boletim de Ocorrência de Id.
173786178 - Pág. 6).

Durante a audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora, ao converter a prisão em preventiva, ressaltou a necessidade de acautelar o meio social em razão do histórico criminal do custodiado e pelo fato de ele ter reagido com uso de arma de fogo à abordagem dos policiais responsáveis pela sua prisão,
in verbis
:

“A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.167799, pelos depoimentos dos policiais militares bem como pelo interrogatório do custodiado, cujo conteúdo mostra claramente que o custodiado além de dirigir embriagado, portava arma de fogo, tendo sacado a mesma contra os policiais. Ademais, o documento de id n. 120807646 mostra um histórico reiterado de condutas em infração às leis penais. (...)

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o autuado tem cometido reiteradas infrações criminais. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da
ordem pública,
visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta. Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado. (...)

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado ROMILDO RAMOS MESTRE devidamente qualificado nos autos.
(...)”
(Id. 173786180).

Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora ressaltou a inexistência de mudança fática apta a conduzir a revogação da prisão do paciente, nos seguintes termos:

“Cumpre-me informar, que ao ser comunicada a prisão em flagrante delito, no dia 17 de junho de 2023, foi realizada a audiência de custódia pelo Juiz Plantonista, oportunidade na qual o paciente ROMILDO RAMOS MESTRE teve a prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, este magistrado entende que não há fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente ROMILDO RAMOS MESTRE, considerando que o paciente possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal em tramite (Guia n. 2000008-61.2022.811.0010), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Por fim, referente aos fatos narrados, foi instaurado Inquérito Policial n. 1002175- 34.2023.8.11.0010, o qual se encontra remetido ao Parquet para deliberações.

(...)”
(Id. 132359677, p. 94).

Logo, da análise dos autos, nota-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado se mostra suficiente para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, já que a variedade de delitos a ele imputados, bem como a gravidade das condutas, e o fato de que ele supostamente não se conteve nem mesmo na presença dos policiais, enseja a adoção de medida mais gravosa para assegurar a
ordem pública
e garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, ao contrário do sustentado pela impetrante, o paciente possui Executivo de Pena em trâmite (n. 2000008-61.2022.811.0010), com duas condenações transitadas em julgado, além de outras ações penais em andamento, que justificam a manutenção da custódia preventiva para evitar a reiteração delitiva, de acordo com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Incidente De Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE, Edição nº 9998, publicado em 12/04/2017.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALORES PERTENCENTES À EBCT. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 163.411/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022.)

Quanto a suposta violação ao princípio da presunção de inocência, ressalto que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023